Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-44.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023995-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO - CNPJ: 16.637.988/0001-34 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 181.996.741-72 (RECORRIDO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023995-44.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Eduardo Ramos de Oliveira

Recorrida(s):

Condomínio Residencial Monte Carlo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854, §3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É ônus de o executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente, sob o argumento de impenhorabilidade de salário, verba alimentar, nos termos do disposto no §3º do art. 854 do CPC.

2. Em que pesem as alegações do Recorrente, a respeito da impenhorabilidade, este apresentou extrato bancário nos quais constam movimentações bancárias de seis dias, portanto, não é possível verificar se a conta corrente recebe exclusivamente dinheiro do benefício previdenciário. Por tais motivos, entendo que, no presente caso, não há prova inequívoca capaz de demonstrar que a verba bloqueada seja impenhorável.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Contudo, os documentos encartados pela parte embargante não comprovam o sustentado nos presentes embargos, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil. Isto porque, apresenta publicação de concessão do benefício de aposentadoria e declaração de hipossuficiência
versus
o extrato de conta que sofreu a constrição, na qual sequer se verifica a origem dos valores, havendo, inclusive, transferência recebida. Além do mais, há movimentações de compras (debitadas), transferências recebidas e efetuadas. (...)Assim, a tese de impenhorabilidade impõe que se apresentem elementos a evidenciar de que efetivamente são valores reservados pela norma legal os descontos sofridos na conta bancária, de modo que a simples alegação, não é capaz de desconstituir a penhora realizada. Portanto, o cotejo do conjunto probatório não revela o alegado pela parte embargante.”.

4. Se não restou comprovado que o bloqueio da importância de R$ 2.605,38, na conta corrente do autor, incidiu sobre verba alimentar, não há como determinar a liberação da constrição realizada via BACENJUD.

5. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.
(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE – BLOQUEIO DE VALORES - SUPOSTA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS – EXEGESE DO ART. 655-A, § 2° DO CPC - ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. Ao executado é atribuído o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita, de acordo com o § 2° do art. 655-A do CPC. O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 0011214-83.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando o regular prosseguimento do feito e, por consequência, o indeferimento do pedido de desbloqueio. Oficie-se o Departamento de Depósitos Judiciais para que proceda a vinculação da quantia bloqueada. Com o trânsito em julgado, intime-se a parte embargada-exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários para levantamento do valor bloqueado, sob pena de arquivamento. Informado, expeça-se alvará judicial eletrônico em favor de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE CARLO
, no valor de R$ 2.605,38 (dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta e oito centavos), com os devidos rendimentos.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021